Tribunal: TJMT
Processo: 0018653-72.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018653-72.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERIKA SANTOS DA COSTA - CPF: 026.931.281-10 (EMBARGANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (EMBARGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), EMERSON ROBESON FRANCO - CPF: 593.203.891-87 (EMBARGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ERIKA SANTOS DA COSTA - CPF: 026.931.281-10 (EMBARGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ERRO MATERIAL
, OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO –

OCORRÊNCIA EM PARTE
–

VÍCIOS SANADOS
–

DANOS MATERIAIS (DESPESA
DE
FUNERAL) – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PAGAMENTO -
DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA
– NECESSIDADE
–
–

DENUNCIAÇÃO DA LIDE
-
RESISTÊNCIA DA SEGURADORA
-
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
-

CABIMENTO

–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EMPARTE COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.

1
.
Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido
,
de modo
a suprir equívocos manifestos
na decisão judicial que não correspondem à realidade dos fatos processuais
.

2
.

Devem ser rejeitados
parte d
os embargos de declaração, quando ausentes as omissões
e contradições
apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. No entanto, devem ser sanados os vícios na parte
omissa
e contraditória.

3.
Em se tratando de danos materiais (despesa com funeral),
a correção monetária
deve
te
r
sua

incidência
a partir do efetivo pagamento
.

4
.

O valor
deduzido
a título de indenização securitária pelo DPVAT deve ser corrigido
monetariamente
desde a data do

efetivo
recebimento
.

5
.

É
cabível a condenação em honorários
advocatícios
, na hipótese em que a denunciada oferece
u
resistência à relação jurídica de regresso
.

6
. Embargos de declaração acolhidos
em parte
com efeitos
infringentes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HDI SEGUROS S/A

no
ID no 239404699
objetivando sanar supostos vícios de erro material, omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 235264151
que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0018653-72.2018.8.11.0055
,
para reformar em parte a sentença,
julgando parcialmente
procedente a ação de indenização, a fim de determinar a culpa concorrente da apelanteERIKA SANTOS DA COSTAem 60% (sessenta por cento) e dos apelados ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e EMERSON ROBESON FRANCO, solidariamente, em 40% (quarenta por cento) da responsabilidade pelo evento danoso. Sendo assim:

-
condenou
os apelados, solidariamente, em danos morais, corresponde
nte
a 40% (quarenta por cento) de R$100.000,00 (cem mil reais), importando em
R$-40.000,00 (quarenta mil reais),
acrescido dos juros de mora de 1% ao mês contados do evento danoso (Verbete 54,
Súmula STJ) e corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Verbete 362, Súmula STJ).

-
condenou
os apelados, solidariamente, em danos materiais, corresponde
nte
a 40% (quarenta por cento) de R$4.277,13 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos), correspondente a
R$1.710.85 (um mil, setecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos)
, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir do efetivo pagamento.

-
condenou
a empresa ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, em pensão mensal, este fixado em 40% (quarenta por cento) de 2/3 do salário-mínimo em função da culpa concorrente desde os 14 anos até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 40% de 1/3 do salário até a data em que a mãe completaria 65 anos, se antes não vier a falecer a beneficiária.

Ainda,
julgou procedente
a lide secundária, para condenar a seguradora
HDI SEGUROS S/A
a ressarcir a segurada dos valores a que foi condenada, nos limites da apólice de seguro, nos termos do artigo 781 do Código Civil, observado o desconto do DPVAT
, bem como condenou nas
custas
processuais
e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
em 10% sobre o valor a ser ressarcido pela seguradora, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.

Inicialmente,
informa
a
embargante
que houve erro material quanto
à
data do acidente, uma vez que
sinistro
ocorreu em
04
de abril de 2016
e no v
.
acórdão consta como
04
de abril de 1996
.

Adiante, sustenta que o v. acórdão se mostra omiss
o
quanto aos limites contratuais e coberturas,
alegando que,
embora tenha sido reconhecido que a Seguradora responde apenas nos limites da apólice, necessário que seja reconhecida a diferenciação entre as coberturas de RCF – Danos Morais, RCF - Danos Materiais e RCF - Danos Corporais.

Enfatiza ainda que o v. acórdão resta omisso a justificar a discussão acerca da dinâmica do acidente, pois, na concepção da embargante, ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo segurado, inclusive o próprio documento elaborado por autoridades policiais competentes demonstr
ou
que inexiste culpa do condutor do veículo segurado, em especial pelo fato de que, no local do acidente, não havia qualquer barreira física que pudesse impedir a saída de uma criança de 1 (um) ano para a via pública.

Sustenta
que
,
conforme reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau, as provas acostadas aos autos também confirmaram a negligência dos responsáveis legais pela criança, que deixaram de exercer o dever de vigilância sobre a vítima.

Enfatiza também que houve omissão no tocante
à
condenação da empresa segurada ao pagamento de pensionamento, pois, no seu entender a pensão seria devida somente até a idade de 25 anos, em consonância com o limite estabelecido pela legislação para a responsabilidade dos pais. Desse modo, a continuidade da pensão após os 25 anos não encontra respaldo na legislação vigente, que limita a obrigação alimentar aos casos de dependência econômica e necessidade comprovada, o que não ocorreu no caso presente. Portanto, requer o aclaramento do acórdão embargado, para que seja reconhecido e sanado o vício de omissão.

No mais, questionou a dedução do valor recebido pela parte embargada
a
título do DPVAT,
em especial a omissão quanto à correção monetária, que deve incidir desde o recebimento dos valores.

Concluindo, assevera que o v. acórdão apresenta pontos contraditórios. O primeiro com relação ao termo inicial para incidência da correção monetária nos danos materiais
,
e o segundo
,
no que tange ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, da qual não houve oposição para que pudesse justificar tais verbas.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios existentes
.

As contrarrazões vieram no
ID no 24
3264186
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, cumpre retificar o erro material no tocante
à
data do sinistro. No acórdão constou como data
04 de abril de 1996, quando na realidade
,
ocorreu em 04 de abril de 2016.

Desta forma,
onde se lê
:

“...
atropelamento que ocorreu em 04 de abril de 1996
”

Leia-se
:

“
...
atropelamento que ocorreu em 04 de abril de 2016
”

Desta forma, resta corrigido o erro material, restan
do
analisar adiante os demais pontos tidos como omissos e contraditórios.

A
primeira omissão
refere-se
aos limites contratuais e coberturas,
sob o argumento de
que,
embora tenha sido reconhecido que a Seguradora responde apenas nos limites da apólice, necessário que seja reconhecida a diferenciação entre as coberturas de RCF – Danos Morais, RCF - Danos Materiais e RCF - Danos Corporais.

Não procede

o inconformismo da
embargante
.

Isto porque, a questão é bem simples e de fácil compreensão,
sendo
totalmente desnecessári
a
a diferenciação entre as coberturas de RCF – Danos Morais, RCF - Danos Materiais e RCF - Danos Corporais.

No caso, a embargante, na condição de denunciada
à
lide, foi
condenada
a ressarcir a segurada
(ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA) dos valores a que foi condenada,
nos limites da apólice de seguro
.

A

Apólice de Seguro no 01.058.131.016416.000001
prevê para
danos materiais
o limite máximo da cobertura em
R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
para

danos corporais
em R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
e para
danos morais

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

A empresa segurada (
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
)
foi condenada em
danos morais
, corresponde a 40% (quarenta por cento) de R$100.000,00 (cem mil reais), importando em
R$-40.000,00 (quarenta mil reais)
,
acrescido dos juros de mora de 1% ao mês contados do evento danoso (Verbete 54, Súmula STJ) e corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Verbete 362, Súmula STJ)
, portanto, valor este inferior ao previsto para o limite da coberta que é de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

Ainda, foi condenada
em
danos materiais
, corresponde
nte
a 40% (quarenta por cento) de R$4.277,13 (quatro mil,
duzentos e setenta e sete reais e treze centavos), correspondente a
R$1.710.85 (um mil, setecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos)
, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir do efetivo pagamento
, logo, muito abaixo d
o limite

R$500.000,00 (quinhentos mil reais),

previsto para
cobertura dos danos materiais.

Também,
a
empresa segurada
foi condenada
em pensão mensal, este fixado em 40% (quarenta por cento) de 2/3 do salário-mínimo em função da culpa concorrente desde os 14 anos até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 40% de 1/3 do salário até a data em que a mãe completaria 65 anos, se antes não vier a falecer a beneficiária.

Quanto
a
o pensionamento, os tribunais
têm
considerados como danos
materiais
,
contudo, em caso de danos físicos de terceiros
, como no caso,
pode ser considerado
também
danos corporais
, conforme reconhecido pela própria
seguradora no
ID no

180622206
.

Não obstante um ou o outro, certo é que o valor fixado em 40% (quarenta por cento) de 2/3 do salário-mínimo desde os 14 anos até os 25 anos de idade
(
R$1.412,00 x 2 ÷ 3 = R$941.33 x 40% ÷ 100 = R$376,53 mensal x 12
meses
= R$4.518,36 x
12 anos (14 a 25) =
R$54.220,00
)
e, a partir daí, reduzido para 40% de 1/3 do salário até a data em que a mãe completaria 65 anos, se antes não vier a falecer a beneficiária
(
R$1.412,00 x 1 ÷ 3 = R$470,66 x 40% ÷ 100 = R$188,26 mensal x 12 meses = R$2.259,12 x 40 anos (26 a 65) =
R$90.364,80
),
corresponde atualmente em

R$144.585,12
(
R$54.220,00 + R$90.364,80)
, portanto, muito baixo dos valores fixados para cobertura dos danos materiais e corporais.

Conforme se vê, trata-se de questionamento de fácil interpretação e compreensão, não tendo nenhuma das condenações ultrapassado o limite da apólice de seguro.

A
segunda omissão
refere-se
à

dinâmica do acidente,
que
, na concepção da embargante, ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo segurado
, atribuindo a culpa aos
responsáveis legais pela criança,
os quais
negligenciaram
a
o
deixar
de exercer o dever de vigilância sobre a vítima.

A
terceira omissão

concerne

à
condenação da empresa segurada ao pagamento de pensionamento
até 65 anos
, pois, no seu entender
,
a pensão seria devida somente até a idade de 25 anos, em consonância com o limite estabelecido pela legislação para a responsabilidade dos pais.

O direito não ocorre
à
embargante com relação
à
s duas omissões acima citadas, uma vez que as questões levantadas foram apreciadas de modo claro e coerente, cujos fundamentos foram suficientes para justificar a conclusão adotada no v. acórdão
, portanto,
não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazido no v. acórdão recorrido no tocante as omissões apresentadas, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, uma vez que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Com relação
à

quarta omissão
,
qual seja, a
dedução do valor recebido pela parte embargada à título do DPVAT, sem a incidência da correção monetária,
procede
m
as alegações
da embargante.

Isto porque,
valor recebido a título de indenização securitária pelo
DPVAT
, deve ser corrigido, pelo
IBGE, desde a data do recebimento do montante pela embargada, uma vez que a atualização
monetária sequer constitui acréscimo, mas apenas a manutenção do valor monetário da quantia.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEDUÇÃO SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1.
O valor recebido a título de indenização securitária pelo DPVAT deve ser corrigido, pelo IGP-M, desde a data do recebimento do montante pelo credor da indenização por danos oriundos de acidente de trânsito
, sem a incidência de juros moratórios. 2. Sucumbência mantida, observada a gratuidade judiciária concedida ao impugnado. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
”
(TJ-RS - AC: 70080871361 RS, Relator: CLÁUDIA MARIA HARDT, Data de Julgamento: 21/11/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2022
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM.
DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGRO DPVAT, DESDE QUE COMPROVADO O SEU RECEBIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. O VALOR A SER DEDUZIDO É AQUELE RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT, CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE A DATA DO SEU PAGAMENTO
. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
”
(TJRJ - APL: 00072367020168190023 202100179803, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de
Julgamento: 01/09/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022)

Portanto, neste particular, devem ser acolhidos os embargos de declaração para suprir a omissão,
de modo
acrescentar no v. acórdão
que uma
vez comprovado o seu recebimento do DPVAT, a
dedução deverá observar o valor
recebido, corrigido monetariamente
pela variação do IBGE desde a data do seu recebimento.

No mais, no que tange
à
s contradições, procede
m
os argumentos da
embargante
.

A
primeira contradição
, concernente
à

incidência da correção monetária
d
os danos materiais
(despesas com funeral)
,

n
a fundamentação o v. acórdão discorreu
que
a correção seria devida desde a citação, contudo, na parte dispositiva, determinou que a correção
seria a co
n
tar do efetivo pagamento.

De fato, a correção monetária encontra-se contraditória, devendo ser sanada.

No caso concreto, a jurisprudênc
ia
é
firme no sentido de que
as despesas ocorridas com funeral devem ser corrigidas a partir do efetivo desembolso.

Sobre o tema:

“CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
(...) MARÇO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ORÇAMENTO E NÃO DATA DO EVENTO. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DESPESAS HAVIDAS COM VIAGENS, TRANSPORTES DE FAMILIARES DA VÍTIMA,
FUNERAL E GUINCHO A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO
E OS JUROS DE MORA A PARTIR DA
CITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(...) "
O termo a quo para incidir a correção monetária é a data do orçamento e do efetivo desembolso das despesas com funeral
, viagens e transporte de familiares da vítima, guincho e os juros moratórios
tem
como termo inicial a data da citação".

(TJ-PR - AC: 1600620 PR Apelação Cível - 0160062-0, Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 17/12/2021, Sexta Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 22/02/2022 DJ: 6067)
.
Grifei
.

Desta forma, suprindo a contradição, deve prevalecer a parte dispositiva
que determinou a correção monetária a partir do efetivo pagamento.

No tocante
à

segunda contradição
,
no que tange ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, afirma a embargante que não houve oposição
à
denunciação a lide que pudesse justificar tais verbas.

Não
procede os argumentos
da embargante – até porque, examinando
detidamente
os autos,
verifica-se que
a seguradora resistiu efetivamente à pretensão da parte autora
desde o primeiro grau
,
defende
ndo
a inexist
ê
ncia de culpa do
motorista e
do
veículo segurado, atribuindo culpa à parte contrária
. Confira
fragmento de algumas petições protocolados na origem
:

(...)

(...)

(...)

(...)

Inclusive, nestes embargos de declaração
a embargante
ratificou todos os argumentos apresentados em primeiro grau de jurisdição
, assim, não resta o mínimo de dúvida
de
que a denunciada ofereceu resistência contundente à ação jurídica de regresso, portanto, cabível os honorários advocatícios,
conforme arbitrado na apelação,
logo, não h
á
que se falar em contradição.

Diante de todas as
circunstâncias
,

os embargos de declaração devem ser
acolhidos
parcialmente
para acolher o erro
material, a
dedução de DPVAT
e a incidência da correção monetária nos danos materiais.

Ante o
exposto,
acolho parcialmente os embargos

de declaração
para sanar o erro material
e a

omissão.

Assim
,
onde se lê
:

“...
atropelamento que ocorreu em 04 de abril de 1996
”
.
Leia-se
:
“...
atropelamento que ocorreu em 04 de abril de 2016
”
.

Ainda,
aplicando
efeitos infringentes
,
deve ser incluído no v. acórdão que a dedução de DPVAT
deverá observar o valor do recebido, corrigido monetariamente
pela variação do IBGE desde a data do seu recebimento
e que

a
correção monetária
dos danos materiais (despesa funeral)
incida
a contar
do efetivo pagamento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025